Tribunal: TJDFT
Processo: 0722851-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722851-90.2018.8.07.0001 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: FLOENTINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. CONFIGURAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. INOVAÇÃO RECURSAL. I - A pretensão recursal que tem por objeto matéria não alegada em contestação pelo réu, deduzida somente na apelação, configura inovação recursal e não pode ser apreciada, sob pena de violação ao art. 1.014 do CPC e de supressão de instância. II – Declara-se a existência da usucapião extraordinária quando preenchidos os requisitos do art. 1.238, parágrafo único, do CC, com a existência de posse mansa e pacífica, sem oposição, para moradia habitual, por período superior a 10 anos. III – Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 579, 585 e 1.238, todos do Código Civil, sustentando que não houve o devido preenchimento dos requisitos necessários para aquisição do imóvel por meio de usucapião extraordinária. . II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 579, 585 e 1.238, todos do Código Civil. Com efeito, ao assentar pela existência da usucapião extraordinária diante do preenchimento dos requisitos legais, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010